Tribunal: TJMT
Processo: 1036908-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036908-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO GIROTTO RIBEIRO - CPF: 628.514.201-78 (APELANTE), GEOVANE JOSE FERREIRA - CPF: 895.611.801-97 (ADVOGADO), VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 899.369.141-04 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), BRUNA LILYAN FERREIRA MELO - CPF: 030.206.291-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 784, III DO CPC – EXIGIBILIDADE – COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – MULTA MORATÓRIA – MANUTENÇÃO –

HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O

Instrumento Particular de Confissão de Dívida, livremente pactuado e assinado por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC.

Restou comprovada a inadimplência do devedor, que deixou de pagar as parcelas do Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

São devidos os juros moratórios, correção monetária e multa por inadimplemento.

Em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020